Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713821-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA LUIZA AGRAVADO: CASA MINEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 28100359), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator